Tribunal: TJPA
Processo: 0002071-08.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002071-08.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: WESLLEY FABRICIO CORDEIRO GOMES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0002071-08.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: WESLLEY FABRICIO CORDEIRO GOMES

ADVOGADO: DR. HERMEGILDO ANTONIO CRISPINO OAB/PA 1.643

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE SOBRE A APLICAÇÃO DE ATENUANTE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos,
sem efeitos modificativos
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0002071-08.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: WESLLEY FABRICIO CORDEIRO GOMES

ADVOGADO: DR. HERMEGILDO ANTONIO CRISPINO OAB/PA 1.643

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WESLLEY FABRÍCIO CORDEIRO GOMES,
contra o
Acórdão ID nº 18490234, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E § 2º- A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão embargado apresenta omissão e contradição na análise sobre a aplicação de atenuante.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema.

Constam contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento (ID nº. 16726481 p. 1-3).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu acolhimento para que seja corrigido o erro material.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a defesa que seja sanada a omissão e contradição no que diz respeito ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea e aplicação correta da pena.

Razão assiste ao embargante.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, observa-se no V. Acórdão, na segunda fase da dosimetria da pena, que não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes, no entanto, não houve a análise da incidência da confissão espontânea, pleiteada em sede de apelação criminal.

Portanto, constata-se a presença da omissão arguida pelo embargante e assim, passa-se a analisar o pleito.

Afirma, a defesa, em síntese, que o embargante confessou, em interrogatório em sede de Delegacia, que estava dirigindo a motocicleta para que o outro agente pudesse praticar o delito e ainda relatou seu arrependimento com tudo o que se passou.

Ocorre que, in casu, o embargante, em juízo, negou a prática delitiva e apesar de ter declarado perante a autoridade policial que na companhia de outro individuo resolveu fazer um assalto, tal declaração não foi usada como fundamento para condená-lo.

Em vista disso, com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante em razão da confissão parcial praticada pelo mesmo em Juízo, é sabido de uma maneira geral, que a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’ , do CP.

No entando, o STJ editou súmula de jurisprudência pacificando o entendimento, segundo o qual, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (Súmula nº. 545

do STJ).

Assim, no caso em análise, não houve a incidência da Súmula 545 do STJ, porque, embora tenha confessado, perante a Autoridade policial a pratica delitiva, sustentando que estava arrependido, o juízo a quo não utilizou o teor do interrogatório para fundamentar a condenação e conforme leitura da sentença condenatória, o fez com base no depoimento das testemunhas.

Dessa forma, incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois as demais provas juntadas ao longo da instrução criminal permitiram a responsabilização penal do embargante, e, ainda, sua confissão não foi utilizada em nenhum momento para fundamentar a sua condenação.

Assim, no presente caso, embora tenha confessado parcialmente o delito praticado perante o Juízo, esta não foi utilizada como fundamento da condenação, deixando assim de gerar o direito subjetivo do apelante de vê-la reconhecida como causa redutora de sua pena.

Ante o exposto,
conheço e
acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, somente para sanar a omissão quanto à análise da incidência ou não da atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024